Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na fase de avaliação médica, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT.
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
3. No caso dos autos, como a avaliação da existência de condição incapacitante para o cargo pretendido é circunstância técnica cuja revisão judicial demanda dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.